Tribunal: TJSP
Processo: 1004266-12.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ATRASO DE VOO.
APELAÇÕES BILATERAIS.
PRELIMINAR DA RÉ. Suspensão do processo por 90 dias em razão da pandemia covid-19. Impertinência. Prazos que ficaram suspensos entre março e maio, propiciando a readequação de todos à nova forma de trabalho, evitando prejuízo às partes. Para restar caracterizada a hipótese do CPC, art.

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ATRASO DE VOO.
APELAÇÕES BILATERAIS.
PRELIMINAR DA RÉ. Suspensão do processo por 90 dias em razão da pandemia covid-19. Impertinência. Prazos que ficaram suspensos entre março e maio, propiciando a readequação de todos à nova forma de trabalho, evitando prejuízo às partes. Para restar caracterizada a hipótese do CPC, art. 313, VI, (força maior), as partes precisam ficar impossibilitadas da prática de atos processuais, o que não ocorre no caso. Precedentes.
MÉRITO. Não prevalência das Convenções de Varsóvia e Montreal sobre o CDC. Hipótese distinta da matéria discutida no RE no 636.331 (Tema 210 - STF) e no ARE no 766.618. Ao contrário do tratado nos precedentes, a questão em julgamento não se refere à responsabilização material da companhia aérea pelo extravio de bagagem de passageiro em voo internacional (RE no 636.331), tampouco sobre prescrição (ARE no 766.618). Aplicação do instituto do distinguishing ("distinção entre o caso concreto em julgamento e o paradigma"). Precedente do TJSP. Relação de consumo. Atraso de voo. Responsabilidade objetiva da transportadora. Problemas mecânicos da aeronave que não configuram caso fortuito ou força maior, porquanto inerente ao risco da própria atividade.
IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA. Pretendido aumento da quantia arbitrada a título de danos morais. Possibilidade, diante das peculiaridades, em atenção aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.
PROVIMENTO SOMENTE AO RECURSO DA AUTORA.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000754000
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004266-12.2020.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante/apelada MARICEL EDITH CARCERES, é apelada/apelante TAM
LINHAS AEREAS S/A (LATAM AIRLINES BRASIL).
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitada a preliminar,
negaram provimento ao recurso da ré e deram provimento ao da autora.V.U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS
ABRÃO
(Presidente
sem
voto),
RÉGIS
RODRIGUES
BONVICINO E MELO COLOMBI.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
EDUARDO ABDALLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004266-12.2020.8.26.0002 -Voto no 15488
2
Apelação Cível no 1004266-12.2020.8.26.0002
Comarca: São Paulo
Juízo de Origem: 1a Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro
Apelantes/Apelados: Maricel Edith Carceres
Tam Linhas Aereas S/A (Latam Airlines Brasil)
Magistrada Sentenciante: Dra Fabiana Feher Recasens
VOTO no 15488
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ATRASO DE
VOO.
APELAÇÕES BILATERAIS.
PRELIMINAR DA RÉ. Suspensão do processo por 90 dias em
razão da pandemia covid-19. Impertinência. Prazos que
ficaram suspensos entre março e maio, propiciando a
readequação de todos à nova forma de trabalho, evitando
prejuízo às partes. Para restar caracterizada a hipótese do
CPC, art. 313, VI, (força maior), as partes precisam ficar
impossibilitadas da prática de atos processuais, o que não
ocorre no caso. Precedentes.
MÉRITO. Não prevalência das Convenções de Varsóvia e
Montreal sobre o CDC. Hipótese distinta da matéria discutida
no RE no 636.331 (Tema 210 - STF) e no ARE no 766.618. Ao
contrário do tratado nos precedentes, a questão em
julgamento não se refere à responsabilização material da
companhia aérea pelo extravio de bagagem de passageiro em
voo internacional (RE no 636.331), tampouco sobre prescrição
(ARE no 766.618). Aplicação do instituto do distinguishing
(“distinção entre o caso concreto em julgamento e o
paradigma”). Precedente do TJSP. Relação de consumo.
Atraso de voo. Responsabilidade objetiva da transportadora.
Problemas mecânicos da aeronave que não configuram caso
fortuito ou força maior, porquanto inerente ao risco da
própria atividade.
IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA. Pretendido aumento da
quantia arbitrada a título de danos morais. Possibilidade,
diante das peculiaridades, em atenção aos critérios de
proporcionalidade e razoabilidade.
PROVIMENTO SOMENTE AO RECURSO DA AUTORA.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004266-12.2020.8.26.0002 -Voto no 15488
3
Trata-se de apelação interposta por Maricel Edith
Carceres contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Foro
Regional de Santo Amaro, Comarca da Capital, que julgou parcialmente
procedente o pedido de indenização por danos morais, condenando Tam
Linhas Aereas S/A (Latam Airlines Brasil) ao pagamento de danos morais
de R$ 4 mil, com correção monetária a partir da decisão, juros de mora de 1%
ao mês a contar da citação, além de custas, despesas processuais e honorários
advocatícios de R$ 1 mil.
Pleiteia majoração da quantia estabelecida a título de danos
morais,
sustentando, em síntese, ausência de assistência material
(alimentação, hospedagem e informações adequadas), perda de compromisso
inadiável, além de um atraso total de 22 horas, tudo a demonstrar a falta de
tratamento digno à autora.
Apela também a Tam Linhas Aereas S/A (Latam Airlines
Brasil), postulando, inicialmente, atribuição do efeito suspensivo, além de
suspensão do processo por 90 dias, prorrogáveis por idêntico prazo, em razão
da pandemia covid-19. No mérito, pugna pela improcedência do pedido,
asseverando a prevalência da Convenção de Montreal sobre o CDC. Afirma,
ainda, não ter dado causa ao atraso do voo, ocorrido em razão da necessidade
de manutenção não programada na aeronave, cuidando-se de caso
fortuito/força maior, fato amparado por excludente de responsabilidade civil.
Diz ter prestado assistência. Aduz, por fim, que a fixação do quantum de
indenização deve se pautar pelo bom senso e pela especificidade do caso, uma
vez que “a indenização mede-se pela extensão do dano” (CC/02, art. 944).
Recursos tempestivos, preparados e recebidos.
Contrarrazões apresentadas.
É o relatório.
De proêmio, ressalta-se que o recurso é processado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004266-12.2020.8.26.0002 -Voto no 15488
4
automaticamente no efeito suspensivo (CPC, art. 1.012).
Rejeito o pleito de suspensão do procedimento em razão da
pandemia covid-19.
Os prazos ficaram suspensos entre março e maio,
permitindo, com isso, que todos se readequassem à nova forma de trabalho,
evitando-se que as partes fossem prejudicadas.
Ademais, todos os serviços (protocolo, atendimentos e
julgamentos) estão sendo realizados virtualmente, sem necessidade de
deslocamentos.
Assim, não se justifica a paralisação do trâmite do processo.
Nesse sentido, é o entendimento deste E. Tribunal de
Justiça:
“(...) De início, indefiro o pedido de suspensão do processo
por 90 dias em razão da pandemia do COVID-19. Com efeito, para restar
caracterizada a hipótese do art. 313, VI do Código de Processo Civil (força
maior), as partes precisam ficar impossibilitadas da prática de atos
processuais, o que não ocorre no caso, tanto que a apelante interpôs o
presente
recurso
(...)”
(TJ/SP,
Apelação
Cível
no
1073307-03.2019.8.26.0002, 17a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
AFONSO BRÁZ, j. 27/07/20).
“APELAÇÃO

Ação
de
reparação
de
danos
-
Responsabilidade civil - Transporte aéreo Cancelamento de voo Pleito de
suspensão da ação em razão da pandemia- Impossibilidade - Empresa-ré que
alega ocorrência de restruturação da malha aérea Motivo que caracteriza
fortuito interno e não exclui a responsabilidade objetiva do transportador
Perda de conexão e atraso de 11 horas para chegada ao destino final -
Situação que extrapola o mero aborrecimento ou simples inexecução
contratual - Dano moral configurado - Indenização devida Quantum fixado
de acordo com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade -
Sentença mantida Recursos desprovido” (TJ/SP, Apelação Cível no
1007758-12.2020.8.26.0002, 17a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
IRINEU FAVA, j. 3/8/20).
“PROCESSO Indeferimento do pedido da parte apelada de
suspensão do processo, com base no art. 313, VI, do CPC, em razão da
pandemia de Covid-19, visto que o simples oferecimento de embargos de
declaração revela que a parte embargante não está impossibilidade da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004266-12.2020.8.26.0002 -Voto no 15488
5
prática
de
atos
processuais
(...)”
(TJ/SP,
Apelação
Cível
no
112064397.2019.8.26.0100, 20a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
REBELLO PINHO, j. 3/8/20).
“(...) Indefiro o pedido de suspensão do feito pelo prazo de
90 dias pleiteado pela ré, pois tal tema, acaso admissível, deverá ser objeto
de discussão na fase de cumprimento da sentença, momento no qual eventual
condenação da companhia aérea já estará consolidada (...)” (TJ/SP,
Apelação Cível no 1065769-68.2019.8.26.0002, 15a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA, j. 20/7/20).
No mais, narra a inicial, em síntese, que Maricel ajuizou
ação de indenização por danos morais contra Tam Linhas Aereas S/A
(Latam Airlines Brasil), de quem adquiriu passagens de ida e volta, partindo
de Guarulhos com destino a Medellín no dia 27/05/2019, com conexão em
Bogotá. No voo de ida, o trecho Guarulhos - Bogotá sofreu atraso
injustificado de mais de três horas, acarretando a perda do voo para Medellín.
Só conseguiu embarcar na manhã do dia seguinte. Consequentemente, perdeu
parte do evento do qual participaria. O total do atraso real da ida foi de 14
horas.
Em relação ao retorno a São Paulo, houve overbooking
“expressão em inglês usada para designar quando uma empresa faz uma
venda sobre venda, ou seja, vende mais do que pode atender”, tendo sido
preterida no embarque, reacomodada em uma escala não programada em
Brasília; a chegada ao destino final foi postergada em oito horas. A Tam não
prestou nenhuma assistência e a autora teve de passar o dia no aeroporto.
Em suma, o somatório dos dois atrasos levou a autora a
perder quase um dia em aeroportos: 22 horas, além dos problemas com a
perda do evento e custos adicionais com reserva em um outro hotel, pois a
reserva fora cancelada pela chegada no outro dia em Medellín.
O Juízo singular houve por bem reconhecer a incidência do
Código de Defesa do Consumidor.
De fato, não há falar em prevalência das Convenções de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004266-12.2020.8.26.0002 -Voto no 15488
6
Varsóvia e Montreal sobre o CDC, pois, ao contrário do que foi tratado nos
precedentes, a questão aqui submetida não se refere à responsabilização
material da companhia aérea pelo extravio de bagagem de passageiro em voo
internacional (RE no 636.331), tampouco sobre regras de prazo prescricional
(ARE no 766.618).
O sobredito precedente (RE no 636.331) é claro ao destacar
que a limitação imposta pelos acordos internacionais alcança tão somente a
indenização pelo dano material, não se aplicando, pois, à reparação pelo
moral. Portanto, aplica-se, ao caso, o instituto do distinguishing “distinção
entre o caso concreto em julgamento e o paradigma”.
A propósito, confira-se: “RECURSO
Apelação

Transporte aéreo internacional Atraso e cancelamento de voo, em razão de
greve geral na Argentina 'Ação de indenização por danos materiais c. c.
compensação por danos morais' Insurgência contra a r. sentença que
julgou improcedente a demanda Admissibilidade Aplicação das regras do
CDC
Entendimento firmado no julgamento do RExtra no 636331 RJ,
cadastrado sob o Tema 210 do STF, que autoriza a aplicação das regras da
Convenção de Montreal, apenas em relação às indenizações por danos
materiais, decorrentes da viagem em si Incontroverso cancelamento de voo,
que ensejou atraso na viagem de retorno dos apelantes, de dois dias, sem
oferecer qualquer assistência material Companhia aérea que responde
pelos serviços deficientemente prestados Aplicação dos artigos 737 do CC e
14 “caput” do CDC Greve geral que durou apenas 24 (vinte e quatro)
horas, e constituiu fato previsível e evitável, configurando fortuito interno
Dano material e moral caracterizados
Condenação da apelada à
restituição
das
despesas
comprovadamente
despendidas

Verba
indenizatória fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada apelante, em
respeito aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para o caso
concreto Sentença reformada Ação julgada procedente Condenação da
apelada ao pagamento das verbas sucumbenciais Recurso provido em
parte” (TJ/SP, Apelação no 103915994.2018.8.26.0100, 18a Câmara de
Direito Privado, Rel. Des. ROQUE ANTONIO MESQUITA DE
OLIVEIRA, j. 19/2/19).
É incontroversa a ocorrência do atraso contra o que, aliás,
não houve insurgência da Tam - e da má prestação do serviço, gerando o
reconhecimento do dano indenizável, assegurado assegurado pela CF/88, art.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004266-12.2020.8.26.0002 -Voto no 15488
7
5o, V e X, como também pelo CC, art. 186 e, ainda, o CDC, art. 6o, VI, este
último aplicável ao caso dos autos, já que nítida a relação de consumo.
Confira-se: “Art. 6o, IV: “São direitos básicos do
consumidor: (...) a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva,
métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem como contra práticas e
cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços”.
A transportadora tem a obrigação de prestar assistência aos
passageiros, consoante Resolução ANAC, no 141, art. 14, que assim dispõe:
“Nos casos de atraso, cancelamento ou interrupção de voo,
bem como de preterição de passageiro, o transportador deverá assegurar ao
passageiro que comparecer para embarque o direito a receber assistência
material.
§ 1o A assistência material consiste em satisfazer as
necessidades imediatas do passageiro, gratuitamente e de modo compatível
com a estimativa do tempo de espera, contados a partir do horário de partida
originalmente previsto, nos seguintes termos:
I - superior a 1 (uma) hora: facilidades de comunicação,
tais como ligação telefônica, acesso a internet ou outros;
II - superior a 2 (duas) horas: alimentação adequada; III -
superior a 4 (quatro) horas: acomodação em local adequado, traslado e,
quando necessário, serviço de hospedagem.”
E, como bem consignado na sentença, “ainda que a
empresa ré, em sua defesa, tenha afirmado em fl. 192 que forneceu
assistência à parte autora, a fez genericamente, de modo que não apresentou
qualquer prova do alegado” (fls. 239).
A
transportadora
possui
responsabilidade
objetiva,
conforme expressa disposição legal - CC, art. 734 e seguintes - devendo
reparar eventuais danos causados.
Por outro lado, não há se falar em incidência da excludente
de responsabilidade por caso fortuito ou força maior - lastreada em
“necessidade de manutenção não programada na aeronave” -, porquanto
decorrente da própria atividade por ela desenvolvida. Trata-se, na realidade,
de “fortuito interno”, cabendo à transportadora adoção de medidas para que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004266-12.2020.8.26.0002 -Voto no 15488
8
evitasse a sua ocorrência.
Não se há de descurar, outrossim, que desnecessária prova
dos prejuízos advindos desses fatos, revelando-se a obrigação oriunda de
danos morais in re ipsa, operando-se a responsabilização do ofensor por força
do simples fato da violação.
Portanto, inarredável o acolhimento do pleito indenizatório,
pois os transtornos causados superaram mero aborrecimento.
Concernentemente ao valor arbitrado, à luz dos princípios
da razoabilidade e proporcionalidade, deve-se levar em conta a extensão do
dano, o poder econômico das partes, o comportamento do agente que o
causou e o caráter pedagógico da sanção para que ilícito semelhante não se
repita.
Nessa esteira, tem-se que o dano é grave, pois o
cancelamento e atraso no voo fez com que a autora chegasse ao primeiro
destino com mais 14 horas de diferença do previsto e, ao segundo, com oito
horas, totalizando 22 horas, sem qualquer assistência, prejudicando, ainda,
compromisso inadiável (fls. 150).
Por outro lado, notório o poder econômico da apelada,
respeitada companhia aérea internacional.
Razoável, por tais motivos, que a verba indenizatória seja
majorada para R$ 6 mil, a ser corrigida monetariamente a partir do
julgamento do presente recurso, nos termos da Súmula/STJ no 362 - “A
correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a
data do arbitramento”, mantendo-se os juros de mora como fixados na
sentença.
Esta quantia é adequada para reparar os transtornos e
constrangimentos decorrentes da falha na prestação de serviço
Em relação aos honorários advocatícios, majoram-se a R$

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004266-12.2020.8.26.0002 -Voto no 15488
9
1,5 mil, nos termos do CPC, art. 85, § 2o e § 11, a fim de remunerar mais
condignamente o patrono da autora.
Diante do exposto, rejeitada a preliminar, nega-se
provimento ao recurso da ré e dá-se ao da autora.
EDUARDO ABDALLA
Relator